Tribunal: TJDFT
Processo: 0749624-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749624-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANOEL MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMANOEL MOREIRA DOS SANTOS, preso em 12/11/2020, acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente e ele não foi abordado no local indicado no auto de prisão em flagrante. Afirma que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e seus pais estão em idade avançada, com 72 e 74 anos de idade e necessitam de vários cuidados com medicamentos, alimentação e deslocamentos para consultas, não havendo outra pessoa para auxiliá-los, dependendo dos cuidados do paciente. Assevera que a liberdade é a regra, não pode haver juízo de presunções, o crime não gerou abalo ou comoção popular, a liberdade do paciente não acarreta riscos à sociedade, a quantidade de drogas é ínfima e não existem provas de que tais drogas pertençam ao paciente, bem como diz que a gravidade abstrata do delito não pode servir para justificar a prisão cautelar e a fundamentação da decisão é simples e frágil. Menciona o art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pleiteia a revisão por este fundamento e diz que a segregação cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares, como prisão domiciliar ou monitoração eletrônica. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 21454187). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis e seus pais são idosos e dependem de seus cuidados, não foi encontrada droga em poder do paciente, a prisão não pode ser decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime, a decisão não foi idoneamente fundamentada, podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como pede a revisão pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Daniel Barbosa da Silva, informou que integra a seção de repressão às drogas e, em razão de denúncias anônimas, via telefone, vem investigando o suposto tráfico de drogas promovido pelo paciente Emanuel Moreira dos Santos e Maike Lima da Silva, que atuam em local que informou, nas imediações de uma praça pública. Relata que, na investigação, foi verificado intenso movimento típico de tráfico no local indicado. No dia dos fatos, por volta das 16h, junto com os agentes Rafael, Maxwel e Barros, passou a monitorar o endereço informado e foi possível visualizar e filmar um usuário, identificado como Alisson da Silva, negociando com o paciente Emanuel. Abordaram o usuário e com ele foi encontrada uma porção de crack. Em seguida, filmaram outro usuário, Wesley da Silva Pinheiro, negociando com corréu Maike, sendo o usuário abordado e com ele foi encontrada igualmente uma porção de crack. Disse então que abordaram os dois traficantes e com Maike estava a chave do barraco onde eram realizadas as vendas, local em que foram encontradas porções de crack e de maconha, além da quantia de R$ 316,00. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Rafael Pires Cardozo, dos usuários Alisson da Silva, o qual afirmou que pagou R$ 5,00 pela droga e Wesley da Silva Pinheiro, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou uma porção com 12,59g (doze gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha, uma porção com 2,28g (dois gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína em forma de pedra e uma porção com 7,08g (sete gramas e oito centigramas) de cocaína em forma de pedra (download - p. 70-75). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que o paciente possui condenação recente por tráfico de drogas, não se mostrando cabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Confiram-se: “(...)Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que fora apreendida quantidade de droga, além da existência de testemunhas a confirmar a traficância do entorpecente. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos agentes é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. Nesse sentido, Emanuel ostenta recente condenação por tráfico, com trânsito em julgado em 2019, já Maike ostenta condenações por tráfico e roubo, de tudo a demonstrar a insistência dos agentes na prática de ilícitos criminais. A propósito: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes" (Acórdão n. 935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ao presente caso, notadamente, em razão da reincidência dos agentes. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar, já que não se mostram suficientes a impedir o cometimento de novos ilícitos pelos autuados, diante da insistência dos mesmos na prática de atos criminosos. Assim, converto em preventiva a prisão em flagrante de EMANUEL MOREIRA DOS SANTOS, filho de ANTONIO FREITAS DOS SANTOS e DALVA MOREIRA DOS SANTOS, 29/08/1988, e MAIKE LIMA DA SILVA, filho de ANTONIO DA SILVA e de VANDERLENE DE LIMA DA SILVA, nascido aos 05/10/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, I e II, todos do CPP” (...) – download – p. 33-35 - grifos e negritos nossos. Portanto, pelo que se verifica, a decisão impugnada mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. Impende salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam, devendo ser considerado que foram encontradas maconha e cocaína em forma de crack, sendo esta última substância mais grave e mais potente, com alto poder viciador, e, portanto, mais perigosa, classificação apta a corroborar a manutenção da segregação cautelar. De fato, o paciente possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 17/05/2019 (Processo no 2018.01.1.025828-8 - p. 101). O fato de ter apresentado certidão no sentido de que cumpriu a pena anterior, manifestação do Ministério Público opinando pela extinção da pena pelo seu cumprimento e a sentença que extinguiu a pena corporal (ID 21652956 – p. 1-2) não retira a condição de reincidente do paciente nem alivia o risco de reiteração delitiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da diversidade e da natureza das drogas apreendidas, e principalmente da conduta do paciente, que, não obstante sua recente condenação anterior pelo mesmo tipo de crime, voltou à prática de aludido delito, o que indica a necessidade de maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis à paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Anote-se que o fato de o paciente possuir pais idosos que dependem de seus cuidados não restou comprovada e não constitui situação legalmente prevista para revogação da prisão nem substituição por prisão domiciliar. No que concerne à avaliação da prisão em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Indicou, em seu art. 1o, parágrafo único, os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020 14:22:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator